Tribunal: TJDFT
Processo: 0721523-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721523-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUIZO DA QUARTA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia em face do Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de busca e apreensão no 0704271-87.2020.8.07. Inicialmente, a ação foi distribuída ao Juízo de Brasília, o qual, de oficio, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Samambaia, sob a alegação de que o consumidor reside naquela cidade Satélite. Por outro lado, o nobre juízo suscitante de Samambaia entendeu que se trata de competência territorial, de natureza relativa, que não pode ser declinada de oficio. (ID 17490677, Pág. 43). Recebido o presente conflito, a Des. Nídia Correa Lima designou o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. (ID 19396132, Pág. 1) A d. Procuradoria de Justiça manifestou pela ausência de interesse em intervir. (ID 19635021, Pág. 4) Em razão da aposentadoria da e. Relatora, os autos foram a mim redistribuídos. Em decisão interlocutória, esta Relatoria determinou a suspensão do feito, com fulcro no artigo 982 do Código de Processo Civil, até ulterior julgamento do IRDR n. 17 em trâmite neste Tribunal de Justiça. Relatado o essencial, DECIDO. Ante o julgamento do referido IRDR no 17 (Processo no 0702383-40.2020.8.07.0000), admite-se o regular prosseguimento da lide. Em consulta aos registros informatizados do 1o grau, verifica-se a prolação de sentença em 07/04/2022 e trânsito em julgado em 09/05/2022. Nesse contexto, tenho que a prolação da sentença acarreta a perda de objeto do presente conflito de competência. Nesse sentido, cito julgado desta e. Corte de Justiça: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZO DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL E JUÍZO DA 3a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO QUE DEU ORIGEM AO INCIDENTE. PERDA DO OBJETO. 1. Resta prejudicado o conflito de competência, pela perda do objeto, quando foi proferida sentença no processo que deu ensejo ao incidente. 2. Conflito de competência prejudicado.” (Acórdão 919905, 20150020300918CCP, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado: ARNOLDO CAMANHO 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 1/2/2016, publicado no DJE: 18/2/2016.) (g.n) Ante o exposto, não conheço do conflito de competência, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se aos juízos Suscitante e Suscitado. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília, 11 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator